Tribunal: TJDFT
Processo: 0742650-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS NA BUSCA EM DOMÍCILIO, REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE USO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. GRAU MÍNIMO. DIVERSIDADE DA NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. As teses de nulidade das provas e de desclassificação da conduta constituem inovação recursal, pois, não foram examinadas pelo Juízo a quo
2. Dentro dos limites da matéria impugnada (tantum devolutum quantum appellatum), o juízo revisional pode apreciar aspectos que não foram questionados pelas partes (dimensão vertical). Nesses termos, o efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e, sempre integral quanto à profundidade (AgRg no REsp 1.826.608). Precedentes.
3. Flagrado o apelante, guardando expressiva quantidade de droga, ainda que a pedido de terceira pessoa, mas, comprovada a pretensão de difusão ilícita, resta caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.
4. A diversidade da natureza e a quantidade de droga apreendida (2.285,54g de maconha) não podem levar à presunção da habitualidade delitiva, de modo a obstar o privilégio, mas é expressiva o suficiente para ser utilizada para a modulação da fração de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, em grau mínimo.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.